Tribunal: TJSP
Processo: 1062891-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. ATUAÇÃO SOB A MESMA MARCA, SEM DISTINÇÃO NA APRESENTAÇÃO AO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO SEM PRÉVIO AVISO, ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. ATUAÇÃO SOB A MESMA MARCA, SEM DISTINÇÃO NA APRESENTAÇÃO AO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO SEM PRÉVIO AVISO, ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 7.500,00. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA.
- Recurso do autor provido em parte.
- Recurso da ré desprovido.